Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733795-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP AGRAVADO: LAUANE STEFANI PEIXOTO DA SILVA, VANDERLI RODRIGUES DE CARVALHO D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 17:45:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator